Tribunal: STF
Processo: Rcl 53198
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Trabalho Superior do Trabalho (Processo 11432-29.2014.5.03.0030), que teria desrespeitado o que decidido por esta CORTE no Tema de repercussão geral 1.046, ARE 1.121.633 , bem como à ADPF 381, ambos de relatoria do Ministro GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2-6):



    A parte acima identificada ajuizou Ação Trabalhista em 02/07/2014 contra a ora Reclamante, distribuída sob o nº 0011432-29.2014.5.03.0030 (cópias anexas), perante a 2ª VT de Contagem/MG (TRT-3), formulando, dentre outros pedidos, o reconhecimento de horas extras (sobrejornada e intervalares) durante todo o pacto laboral havido entre 25/07/2011 e 25/01/2013, quando exerceu função de motorista carreteiro.



    Em sede de Contestação, a ora Reclamante demonstrou a impossibilidade de fixação do horário de trabalho do motorista no período de 25/07/2011 a 17/06/2012 (anterior à vigência da Lei 12.619/2012), assim como evidenciou a ausência de obrigatoriedade de controle de horários convalidada na norma coletiva aplicável à categoria. Vejamos por amostragem a Cláusula Vigésima Sexta da 2011/2012 e Vigésima Oitava da CCT 2012/2013:



    (...)



    Trata-se, pois, de norma que decorre da autonomia privada coletiva, que tem origem e fundamento de existência e validade na negociação entre as entidades sindicais (art. 7º, XIII e XXVI e 8º, III e VI/CF e arts. 4º, parte final, 62 e 613, IV/CLT) ao dispor sobre matéria que não viola regras de higiene, medicina e segurança no trabalho (art. 7º, XXII, da CF), eis que há autorização constitucional e legal para negociação de jornada.



    Nesse sentido, na ação originária, argumentou-se que a negociação mediante Convenção Coletiva de Trabalho (art. 611, da CLT) deve ser observada e prestigiada, haja vista que atende a 03 princípios fundamentais do próprio Direito do Trabalho, quais sejam: princípio da especificidade/especialidade da categoria (art. 570, da CLT), princípio da primazia da realidade e princípio da autonomia privada. Esse último, inclusive, a própria categoria profissional organizada detém, com o intuito de se auto-reger, auto-regulamentar e auto-reivindicar em suas relações coletivas e sindicais (arts. 7º, XXVI e 8º, III e VI, da CF), nas condições econômicas e sociais dos empregados.



    Portanto, toda a tese de defesa consignada na ação trabalhista originária é baseada na validade de norma coletiva, que legitima a inexigibilidade de controle de jornada dos motoristas no período anterior à Lei 12.619/2012.



    Com efeito, somente a partir de 17.06.2012, com o advento da Lei 12.619/2012, tornou-se obrigatório o controle da jornada de trabalho dos motoristas profissionais, de sorte que a ausência de controle de jornada em período anterior está subsidiada pela norma coletiva da categoria que convalidou expressamente a exceção prevista no artigo 62, da CLT.



    Nada obstante, afastando a aplicação da norma convencional em voga, o juízo de origem condenou a ora Reclamante ao pagamento de horas extras excedentes a 8ª diária e 44ª semanal relativas ao período anterior à vigência da Lei 12.619/12 (25/07/2011 a 17/06/2012), cujo controle de horário não era promovido (nem poderia ser) pela empregadora.



    Em sede de julgamento de Recurso Ordinário, referida condenação foi mantida pela 2ª Turma do TRT-3, que entendeu que no período anterior à vigência da Lei 12.619/2012, não há nada a modificar, pois está amparada na prova dos autos, tendo sido fixada pela média dos horários informados pelas testemunhas., afastando a aplicação do artigo 62 da CLT em detrimento das regras convencionais aplicáveis ao caso.



    Certo é que ao afastar a aplicação da norma coletiva, o juízo de origem negou a envergadura constitucional do poder normativo das convenções, violando o artigo 7º, inc. XXVI da CR/88, além negar prevalência à autonomia coletiva da vontade e da autocomposição dos conflitos trabalhistas.



    A respeito do tema, em 03/05/2019, o Ministro Relator Gilmar Mendes proferiu decisão liminar nos autos do ARE 1.121.633 (Tema 1.046), em que restou determinada a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a validade de norma coletiva que restrinja ou limite direitos trabalhistas não constitucionalmente previstos.



    (...)



    A reclamante em petição apartada requereu junto a Turma julgadora do Agravo ao de Instrumento em Recurso de Revista junto ao TST a suspensão do feito até o julgamento final do ARE 1.121.633 (leading case do Tema 1046 da repercussão geral) e da ADPF 381, o que foi indeferido pela Ministra Relatora Maria Helena Mallmann.



    (...)



    Considerando que a lide originária envolve, efetivamente, matéria afeta ao Tema nº 1.046 da tabela de temas do Supremo Tribunal Federal e aderência ao tema tratado na ADPF 381, a decisão que negou aplicação à ordem emanada do STF, indeferindo a suspensão do processo trabalhista em voga, acarreta violação manifesta à autoridade das decisões desta Máxima Corte.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência da presente reclamação para reconhecer que a matéria tratada no processo trabalhista originário guarda pertinência temática com o tema de repercussão geral 1046, tratado nos autos do ARE 1121633 e da ADPF 381 e, por conseguinte, determinar a cassação do ato reclamado que indeferiu a suspensão do feito (doc. 1, fl. 12).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 3/5/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo encontram-se em tramitação.



    Os parâmetros de confronto invocados são o RE 1.121.633 (Tema 1046 da repercussão geral) e a ADPF 381, ambos de relatoria do Min. GILMAR MENDES.



    Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019).



    No caso particular, a parte reclamante foi condenada, entre outras verbas trabalhistas, ao pagamento de horas extras (sobrejornada e intervalares) durante todo o pacto laboral havido entre 25/07/2011 e 25/01/2013. Sobre a controvérsia, consta na sentença condenatória (doc. 11, fls. 6-7):



    No que diz respeito à jornada de trabalho, a reclamada impugnou expressamente os horários alegados na inicial, aduzindo que o autor não estava submetido a controle de horário, pois o reclamante realizava trabalho externo, aplicando-se-lhe o disposto no art. 62, I, da CLT.



    A Lei nº 12.619/12 instituiu a obrigatoriedade de se realizar o controle de jornada dos motoristas, cujo início da vigência de tal lei ocorreu aos 16.06.12. Assim, a partir de então, é ônus das rés a juntada dos controles de jornada do autor (art. 74, §2º, da CLT). Ônus do qual se desincumbiu, conforme controles de bordo juntados nos autos.



    (...)



    No que se refere ao período anterior, embora não houvesse a referida obrigatoriedade de se controlar a jornada de trabalho, discute-se a possibilidade de aplicação do art. 62, I, da CLT.



    A prova produzida demonstrou que havia meios para fiscalizar os horários de início e fim de jornada de seu empregado, ainda que indiretamente, afastando por completo o instituto previsto no artigo 62, I, da CLT.



    É incontroverso que a reclamada poderia efetuar a fiscalização de horários de trabalho realizados, já que havia o rastreamento do caminhão que registrava o horário de início e de término da jornada, bem como todas as paradas realizadas.



    Como já dito, a exclusão ao pagamento das horas extras pelo exercício do trabalho externo se deve pela completa impossibilidade de fiscalizar e controlar o horário de trabalho. Não é o caso dos autos.



    Diante disso, é mister reconhecer que a reclamada estava obrigada a registrar o ponto do autor, tendo agido, portanto, em contrariedade com a norma do art. 74, §2º, da CLT, o que não fez, atraindo, com isso, a aplicação do item I da Súmula nº 338 do TST.



    Na presente hipótese, assiste razão à parte reclamante. 



    Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre validade de norma coletiva em que se pactuou a ausência de obrigatoriedade de controle de horários para trabalhadores exercentes de atividades externas, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. Eis o teor da cláusula pactuada (doc. 10, fl. 11):



    CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - JORNADA EXTERNA



    Aplicam-se aos trabalhadores exercentes de atividade externa os dispositivos do Art. 62, I, da CLT, isentos do controle de jornada de trabalho. Esta disposição não se aplica aos motoristas ou equipe do veículo, cuja normatização é a definida na Lei nº 12.619/12 e nesta convenção. 



    Posteriormente ao decidido no RE 1.121.633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, rejeitou o pedido de sobrestamento do processo, conforme a determinação de suspensão nacional, pelas seguintes razões (doc. 20): 



    Por intermédio da petição n. TST-141687-08/2021 a reclamada requer a suspensão do processo, ao argumento de que o tema recursal referente às horas extras – motorista profissional – trabalho externo insere-se no Tema 1.046 da Tabela de Repercussão Geral do STF “validade de norma coletiva do trabalho que limita ou restringe direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente.”



    Equivoca-se o peticionante, eis que a matéria acerca das horas extras não se insere no Tema 1.046 do STF. O eg. TRT, ao analisar a matéria relativa às normas coletivas consignou, em síntese, que: “No tocante aos instrumentos coletivos invocados pela reclamada, embora seja certo que elas representam a vontade da categoria como um todo, referidas normas dizem respeito aos casos em que a fiscalização da jornada externa é incompatível, o que não é o caso do obreiro”, não tendo emitido tese específica acerca da validade das normas coletivas e os embargos de declaração opostos pela reclamada não cuidaram de prequestionar a matéria sob tal enfoque.



    Quanto ao tempo anterior à edição da Lei 12.619/2012, a decisão regional foi amparada na prova dos autos. 



    Indefiro.



    Consta, no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, que o processo originário encontra-se ativo, seguindo a sua tramitação junto à Justiça Laboral. Portanto, nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    No mesmo sentido, cito precedente desta CORTE:



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Após o reconhecimento da repercussão geral matéria constitucional referente ao Tema 1046 – Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente – o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, § 5º, do CPC, uma vez que o Plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (DJe de 1º/8/2019). 2. Os documentos demonstram que a presente demanda versa sobre a validade de cláusulas referentes aos temas “turnos alternantes de trabalho” e “minutos residuais”, previstos em acordo coletivo de trabalho, matéria relacionada diretamente ao Tema 1046 da Repercussão Geral. 3. Posteriormente ao decidido no RE 1121633, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a tal decisão, não acolheu os embargos declaratórios no qual requerida a aludida suspensão. 4. Nesse contexto, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à ausência de sobrestamento do andamento da demanda originária, há manifesta ofensa ao decidido no RE 1121633 (Rel. Min. GILMAR MENDES). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl 36.993 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/12/2019, DJe de 19/12/2019).



    Destaco, por fim, que há nesta CORTE decisão no mesmo sentido, envolvendo a mesma parte reclamante em demanda essencialmente semelhante, cito: Rcl 38.139, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 3/12/2019.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 11432-29.2014.5.03.0030, até posterior pronunciamento no ARE 1.121.633 (Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente